Tribunal: TJSP
Processo: 2279488-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
r 1107/2010, por isso sem repercussão sobre o valor atual dos quinquênios, de modo que não deve mesmo ser considerada para efeito das prestações vincendas, sendo que as vencidas só poderão ser cobradas após o trânsito em julgado da condenação, que ainda não aconteceu. Exequente aposentada mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Também contemplada pelo título judicial, dado que os quinquênios integram os proventos de aposentadoria e devem ser calculados e pagos em consonância com o título. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a sua exclusão da cobrança.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2279488-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2021; Data de Registro: 13/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/03/2021

Data de publicação:

13/03/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Quinquênios. Diferenças. Gratificação por Atividade de Magistério. Incorporada e extinta pela Lei Complementar 1107/2010, por isso sem repercussão sobre o valor atual dos quinquênios, de modo que não deve mesmo ser considerada para efeito das prestações vincendas, sendo que as vencidas só poderão ser cobradas após o trânsito em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Quinquênios. Diferenças. Gratificação por Atividade de Magistério. Incorporada e extinta pela Lei Complementar 1107/2010, por isso sem repercussão sobre o valor atual dos quinquênios, de modo que não deve mesmo ser considerada para efeito das prestações vincendas, sendo que as vencidas só poderão ser cobradas após o trânsito em julgado da condenação, que ainda não aconteceu. Exequente aposentada mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Também contemplada pelo título judicial, dado que os quinquênios integram os proventos de aposentadoria e devem ser calculados e pagos em consonância com o título. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a sua exclusão da cobrança.